Tribunal: TJSP
Processo: 2224466-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou o pedido de declaração de extinção do débito em relação à agravante – Insurgência – Alegação de que a extinção da execução em relação a seu então cônjuge deveria alcançá-la – Descabimento – Hipótese em que a agravante figurou como parte autônoma e independente no polo passivo da demanda – Decisão do D. Juízo a quo que definiu que cada um dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou o pedido de declaração de extinção do débito em relação à agravante – Insurgência – Alegação de que a extinção da execução em relação a seu então cônjuge deveria alcançá-la – Descabimento – Hipótese em que a agravante figurou como parte autônoma e independente no polo passivo da demanda – Decisão do D. Juízo a quo que definiu que cada um dos doze réus arcará proporcionalmente com a execução – Agravante que não adimpliu sua parte da obrigação – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.